Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015417-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER - CPF: 427.739.461-20 (AGRAVANTE), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – ALEGADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE COMPUTA SOBRE A PENA IMPOSTA NO ÉDITO CONDENATÓRIO, SEM O ACRÉSCIMO DA CONTINUIDADE DELITIVA – SÚMULA N.o 497 DO STF – SANÇÃO DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO QUE PRESCREVE EM 04 (QUATRO) ANOS – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR TRANSCORRIDO DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PRONUNCIADA E PUNIBILIDADE EXTINTA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Consoante à Súmula n.o 497 do STF, tratando-se de condenação por crime continuado, o prazo prescricional regula-se pela pena imposta no édito condenatório, sem o cômputo do acréscimo decorrente da continuação.

2.

Logo, se em sede recursal, o agravante foi sancionado, desconsiderando-se o acréscimo proveniente do crime continuado (art. 71 do CP), com 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no art. 109, inc. V, do Código Penal, ou seja, de 04 (quatro) anos; e sendo o último marco interruptivo a prática de um novo delito pelo reeducando em 03/05/2016, portanto, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença penal executada (que se deu em 19/09/2011), a caracterizar sua reincidência (art. 107, inc. VI, CP), induvidosa a ocorrência da prescrição da pretensão executória, que deve ser pronunciada com base no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V c/c art. 112, inc. II, todos do Código Penal, com consequente extinção da punibilidade do agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0000554-90.2012.8.11.0014, que
indeferiu o pedido de extinção da sua punibilidade, bem assim o pleito subsidiário de substituição da pena restritiva de direitos de execução de serviços em prol da comunidade por prestação pecuniária
, determinando-se o regular prosseguimento do executivo de pena
(ID
99443497 - Pág. 275 ao ID 99443498 - Pág. 2).

Nas razões recursais disponíveis no ID
99443498 – págs. 6/16, o agravante pretende a
declaração da extinção de sua punibilidade
, em razão da
ocorrência da
prescrição da pretensão executória
ou pelo
cumprimento integral de sua pena
, ao argumento de que a expiação da sanção substitutiva foi iniciada no ano 2012, com o seu comparecimento espontâneo ao Hospital e Maternidade São João Batista, onde foi determinado que prestasse serviços, pois, inobstante esta tarefa tenha restado infrutífera, isto se deu por culpa exclusiva da unidade de saúde, que não disponibilizou os meios necessários para tanto, de modo que “
não pode ser prejudicado pela má vontade da instituição em recebê-lo
”, ressaltando, ainda neste desiderato, que o próprio Poder Judiciário o levou a erro, fazendo-o acreditar que havia ocorrido a prescrição da pretensão executória, motivo pelo qual deixou de comparecer na entidade beneficiada no curso da execução penal.

E,
subsidiariamente
, pugna pela
substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária
, “
ante o lapso temporal de 05 (cinco) anos após o último comparecimento do reeducando na unidade hospitalar
”, sob pena de caracterizar excesso de execução.

Em contrarrazões vistas no ID
99443498 – págs. 43/49
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
101632963
, opinou pelo
não provimento
do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Dessume-se dos autos que tramitavam de forma física os seguintes processos executivos de pena em face do agravante
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
,
in verbis:

1.

PEP n.o 554-90.2012.811.0014
, oriundo da
ação penal n.o 593-39.2002.811.0014
, cuja sentença penal condenatória foi reformada pela c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação criminal n.o 37986/2010, reconhecendo a sua culpa pela prática do crime tipificado no
art. 299 c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo d. Juízo da Execução Penal, operando-se o trânsito em julgado para a acusação em
19/09/2011
e para a defesa e o réu em
26/08/2011.

2.

PEP n.o 90-90.2017.811.0014
, oriundo da
ação penal n.o 478-95.2014.811.0014
, em que foi condenado pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9o, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, cujo trânsito em julgado se deu em
15/06/2016.

Sucede que não foi realizada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, tendo os
dois processos executivos de pena tramitado separadamente
e, portanto, sob condições diversas.

Assim, tem-se que, relativamente à
primeira condenação
(
PEP n.o 554-90.2012.811.0014
, a audiência admonitória realizou-se em
19/12/2012
, em que foram fixadas ao reeducando as penas restritivas de direitos de “
I)
Limitação de Final de Semana
, devendo o reeducando permanecer em sua residência no período de 13:00 às 18:00. II)
pena de prestação de serviço à comunidade
que deverá ser cumprida no Hospital e Maternidade São João Batista, Poxoréu-MT, sendo que os horários deverão ser combinados com a direção da Instituição, pelo prazo de duração da pena à razão de uma hora por dia de condenação”
, sem prejuízo dos
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado em 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato (ID 99443497 - pág. 89).

E, conforme o cálculo de liquidação de pena realizado em
21/02/2019
e acostado sob o ID 99443497 - pág. 240, das 760 (setecentos e sessenta) horas de serviços à comunidade que deveria prestar, o agravante
adimpliu
tão somente
25 (vinte e cinco) horas
, portanto,
remanescem 735 (setecentos e trinta e cinco) horas
, além de
não constar o pagamento dos dias-multa a ele estabelecidos no édito condenatório
, a tornar evidente que, diversamente do sustentado nas razões recursais, não houve o cumprimento integral da pena, o que é facilmente detectado nos cartões de ponto de ID 99443497 - págs. 177/180, que revelam ter comparecido na unidade de saúde apenas alguns dias dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2015, nos quais cumpriu uma hora de serviços.

Por sua vez, no que tange à
segunda condenação
(
PEP n.o 90-90.2017.811.0014
, a audiência admonitória realizou-se em
08/05/2017
, na qual, em razão da inexistência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, determinou-se que a sanção estabelecida ao penitente seria cumprida em regime domiciliar, sob algumas condições, que foram aceitas por ele, dentre as quais, a de “
Comparecer,
mensalmente
, a este juízo para justificar suas atividades
”

(ID

99443495 - pág. 46).

Logo, ao contrário do que quer fazer crer a i. defesa,
as assinaturas do agravante registradas sob o ID 99443497 - Pág. 192/193 dizem respeito tão somente à sua segunda condenação
, o que se percebe claramente, inclusive, pelo cálculo de liquidação de pena realizado em
21/02/2019
e juntado sob o ID 99443497 - pág. 239, em que consta ter o penitente comparecido em juízo nos meses de junho a dezembro de 2017; janeiro a dezembro de 2018; e janeiro a fevereiro de 2019,
cumprindo, dessa forma, integralmente o que estabelecido em audiência admonitória
.

Desse modo, escorreita a conclusão do MM. Juiz
a quo
no sentido de que “
a reprimenda imposta em razão da
SEGUNDA CONDENAÇÃO foi devidamente cumprida
, destacando-se, também, que as penas não foram unificadas, de sorte que, tendo os autos tramitado de forma separada, o condenado encontra-se devidamente reabilitado em relação à segunda condenação”
(ID 99443497 - pág. 275).

Portanto, atualmente, o agravante
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
expia nos autos do PEP n.o
0000554-90.2012.8.11.0014 tão somente a pena imposta na
ação penal n.o 593-39.2002.811.0014, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos já relatados.
E com razão quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Como é cediço, a prescrição constitui
matéria de
ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Trata-se de consequência decorrente da inércia do Estado durante determinado lapso temporal, consistindo na
perda do direito estatal de
punir
, se incidente
antes
do trânsito em julgado da sentença (
prescrição da pretensão punitiva
); ou na
perda do direito estatal de
executar a punição já imposta
, quando
posterior
ao trânsito em julgado da condenação (
prescrição da pretensão executória
).

No caso dessa última, por corolário lógico, será calculada
com base na
pena concretamente aplicada na sentença definitiva
, analisada de maneira
concatenada com os
prazos insculpidos na tabela do art. 109 do Código Penal
.

Ademais, por se tratar de exegese mais favorável ao réu, consolidou-se no ordenamento jurídico pátrio que o art. 112, inc. I, primeira parte, do Código Penal deve ser interpretado literalmente, considerando-se como
termo
a quo
para o início da contagem do prazo da prescrição executória
a data do trânsito em julgado da condenação para o órgão acusador
.

Nesse sentido:

“De conformidade com a literalidade do art. 112, I, do Código Penal,
o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
. Precedentes do STJ”.
(AgRg no HC 553.809/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020) – Negritei.

Por fim,
o art. 117, incs. V e VI, do Código Penal
preveem que o prazo prescricional é
interrompido, respectivamente, “
pelo início ou continuação do cumprimento da pena”
e “
pela reincidência”
.

Nesse ponto, importante frisar que, “
A teor do art. 149 da LEP, o início do cumprimento da reprimenda de prestação de serviço à comunidade se dá com o primeiro comparecimento no estabelecimento conveniado e, não, em juízo
” (STJ – HC 380.373/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017). Destaquei.

Em relação à
reincidência que constitui marco interruptivo do prazo da prescrição da pretensão executória
, não se trata daquela reconhecida e declarada expressamente na sentença penal condenatória, mas, sim, decorrente de novo delito praticado após o trânsito em julgado deste édito condenatório, sendo computado, conforme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a partir
da
prática do novo delito,
e não do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
” (HC 360.940/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016).

Acerca do tema, assim preleciona o doutrinador André Estefam,
in verbis:

“
(...)

a reincidência que interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória não é a mesma que o aumenta em um terço. Esta é a que foi reconhecida e declarada expressamente na sentença exequenda. Aquela
é a reincidência “futura”, ou seja, a que se verifica quando, após transitar em julgado uma condenação contra alguém, essa pessoa cometer outro delito.
A prática dessa infração penal, que caracteriza a reincidência, interrompe a fluência do prazo da prescrição da pretensão executória em curso, referente à condenação anterior. (...)
Advirta-se, contudo, que, para evitar ofensa ao princípio da presunção de inocência, a efetiva interrupção do prazo, que terá como parâmetro a data do fato, somente poderá ser reconhecida se houver condenação irrecorrível por essa infração
”
(ESTEFAM, André - Direito Penal: Parte Geral (arts. 1o a 120) – 7. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, como dito anteriormente, a condenação em análise refere-se à do crime tipificado no
art. 299 c/c art. 71, ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, cuja sentença penal
transitou em julgado para a acusação em
19/09/2011
.

E, embora na audiência admonitória tenham sido estabelecidas ao reeducando as penas substitutivas de
limitação dos finais de semana
e
prestação de serviços à comunidade
, sabe-se que, a teor da regra prevista no
art. 109, parágrafo único, do Código Penal
, “
aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade
”.

Não discrepa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, já tendo o eg. STJ assentado que
“de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
as penas restritivas de direitos prescrevem no mesmo prazo em que prescreveria a pena privativa de liberdade que elas substituíram
”.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 275.231/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – Grifei.

Ademais, a teor da
Súmula n.o 497 do Supremo Tribunal Federal
, “
Quando se tratar de
crime continuado
,
a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”
. Destaquei.

Por conseguinte, uma vez que em grau recursal
foi
imposta ao agravante, sem o acréscimo do crime continuado (art. 71, CP), a pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
(
vide
ID 99443495 - pág. 7), nos termos do
art. 109, inc. V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é de
04 (quatro) anos
,
tendo como marco inicial,
a priori ̧
a data de
19/09/2011
(trânsito em julgado para o MP).

Todavia, depreende-se dos autos que, realizada a audiência admonitória em
19/12/2012
, o agravante peticionou nos autos do PEP em
23/10/2012
, informando que, no intuito de iniciar a prestação de serviços ao Hospital e Maternidade São João Batista, conforme determinado pelo d. Juízo da Execução Penal, compareceu na referida unidade de saúde, onde
permaneceu “
por mais de meia hora
” aguardando ser atendido pela secretária e, como não o foi, retornou aos seus afazeres diários,
“
sendo que até a presente data não foi possível dar início ao cumprimento da pena
” (ID 99443497 - pág. 94).

Nessa vereda, ao contrário do alegado nas razões recursais, esse primevo comparecimento do reeducando à entidade beneficiada não pode ser considerado como início do cumprimento da pena substitutiva, nos termos do art. 149, §2o, da LEP, pois a justificativa por ele apresentada não é plausível para o comportamento desidioso que teve, claramente na intenção de frustrar os fins da execução penal.

Por outro lado, o

Ofício n.o 023/2016 SHSJB e os cartões de ponto de ID 99443497 - págs. 177/180 demonstram que, efetivamente, o início da prestação de serviços ao Hospital e Maternidade São João Batista ocorreu em
09/09/2015
, data esta considerada como
primeiro marco interruptivo do prazo prescricional
, conforme dicção do
art. 117, inc. V, do Código Penal
.

Ulteriormente, verifica-se ter
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
praticado em
03/05/2016
o
delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher
, pelo qual foi denunciado e condenado nos autos da
ação penal n.o

478-95.2014.811.0014
, com a sentença transitando em julgado em
15/06/2016
(ID 99443494 - págs. 5/6).

Logo, nos termos do
art. 117, inc. VI, do Código Penal
, houve um

segundo marco interruptivo do prazo prescricional
na data de
03/05/2016
e, desde então, não se constatam nos autos outras causas que tenham suspendido ou interrompido o referido prazo.

Diante desse quadro, verifica-se que o Estado perdeu o direito de executar a pena do delito de falsidade ideológica em
02/05/2020
, ante a prescrição da pretensão executória
, a qual ora pronuncio para, via de consequência, extinguir a punibilidade do agravante.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JOÃO BATISTA BORTOLOTTE XAVIER
, para reconhecer a prescrição da pretensão executória

em relação à sua condenação pelo crime de falsidade ideológica proferida na ação penal n.o
593-39.2002.811.0014, e
extinguir-lhe a punibilidade

na forma do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. V c/c art. 112, inc. II, todos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021